Tribunal: STF
Processo: HC 73924
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-06
Data de publicação: 1996-08-06

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
ALÇADA CRIMINAL. Na dicção da ilustrada maioria, em relação à qual
guardo reservas, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar todo e
qualquer habeas-corpus dirigido contra ato de tribunal ainda que não
possua a qualificação de superior. Convicção pessoal colocada em
segundo plano, em face de atuação em Órgão fracionário.
                        PENA - REGIME DE CUMPRIMENTO - CRIME HEDIONDO.
Na dicção da maioria dos integrantes do Supremo Tribunal Federal, em
relação a qual guardo reservas, é constitucional o preceito da Lei
8.072/90 no sentido de que vedada é a progressão do regime de
cumprimento da pena (habeas-corpus 69.657-1, por mim relatado
perante o Plenário, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 18
de junho de 1996).
                        LATROCÍNIO - TENTATIVA - CONFIGURAÇÃO. Frente à
teoria finalista, descabe falar em tentativa de roubo quando o
agente haja tentado subtrair certo bem da vítima cuja morte foi
objetivada mediante disparos de arma de fogo - Precedente: habeas-
corpus nº 48.952/SP, relatado pelo Ministro Antonio Neder perante a
Segunda Turma, com acórdão publicado na Revista Trimestral de
Jurisprudência nº 61/321.
                        PENA - CIRCUNSTÂNCIA LEGAL - MENORIDADE -
LIMITE. A consideração de atenuante não pode conduzir a fixação da pena
em quantitativo inferior ao mínimo previsto para o tipo, ao contrário
do que ocorre com as causas de diminuição.